Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-07.2018.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001174-07.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIA ALVES DE MEIRA HOFFMANN - CPF: 006.299.411-57 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Unidade consumidora
localizada em zona rural. Restabelecimento em prazo inferior a 48 horas. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgara procedente a ação de indenização por danos morais, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00. A apelante sustenta a inexistência de falha no serviço, afirmando que o restabelecimento ocorreu em prazo inferior a 48 horas, dentro dos limites regulamentares, e requer a reforma integral da sentença.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período inferior a 48 horas em área rural caracteriza falha na prestação do serviço;

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, a consumidora faz jus à indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL fixa o prazo máximo de 48 horas para religação normal em unidades consumidoras localizadas em área rural (art. 362, V), parâmetro que orienta a análise judicial sobre eventual falha do serviço.

4.
O relatório técnico apresentado pela concessionária, extraído do sistema operacional oficial, demonstra que a interrupção ocorreu em 18/01/2018 às 08h36 e foi restabelecida em 19/01/2018 às 19h07, totalizando período inferior a 48 horas, o que afasta a presunção de ilicitude.

5.
A prova testemunhal produzida, isolada e sem suporte documental, não se sobrepõe ao relatório técnico, devendo ser valorada à luz do art. 371 do CPC.

6.
A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público (CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14) exige a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Inexistindo falha ou dano efetivo, inexiste dever de indenizar.

7.
A mera interrupção temporária do fornecimento, dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos pela ANEEL, constitui situação ordinária inerente à prestação de serviço essencial, não ensejando reparação por dano moral.

8.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor (CDC, art. 6o, VIII) não o exime de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a simples narrativa desacompanhada de elementos objetivos.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. “
Não se configura o dever de indenizar por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica quando comprovado que o restabelecimento ocorreu dentro do prazo regulamentar de 48 horas fixado pela ANEEL
”
.
2. “
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima da falha e do dano alegados
”
.
3. “
A interrupção breve e regular do serviço essencial, desacompanhada de prova de prejuízo concreto, não caracteriza dano moral indenizável
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 371 e 85, § 2o; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 362, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1034894-64.2021.8.11.0002, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Dir. Priv., j. 12.06.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1034233-85.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
contra sentença proferida pelo Dr.
Glauber
Lingiardi

Strachicini
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada por
LUCINEIA ALVES DE MEIRA HOFFMANN
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da consumidora, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID
325340382
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta
, em síntese,
que a sentença
recorrida merece reforma
, pois não restou configurada falha na prestação do serviço
(ID
325340386
)
.

Alega que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu por caso fortuito ou força maior, decorrente de problemas técnicos inesperados que ocasionaram a queda de postes e rompimento de cabos da rede de alta tensão,
situação que foi prontamente solucionada dentro do prazo razoável e regulamentar, conforme relatórios de ocorrência juntados aos autos.

Argumenta que não há comprovação de que a consumidora
apelada
tenha permanecido quatro dias ininterruptos sem energia elétrica, tampouco de que tenha sofrido danos morais indenizáveis, tratando-se de meros transtornos do cotidiano, incapazes de gerar o dever de indenizar.

Defende, ainda, que a sentença desconsiderou o disposto no artigo 393 do Código Civil e a jurisprudência consolidada no sentido de que o caso fortuito e a força maior excluem a responsabilidade civil das concessionárias.

Subsidiariamente, sustenta que o valor arbitrado
a título de danos morais
é excessivo, destoando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que,
caso
mantida a condenação, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório
par
a patamar moderado, compatível com a extensão do dano e as condições das partes.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
recorrida
, julgando improcedente o pedido indenizatório ou, su
bsidiariamente
, reduzir o valor fixado a título de danos morais
.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID
325636357
).

Em contrarrazões, a parte apelada
pugna
pelo desprovimento do recurso (ID 325340390).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCINEIA ALVES DE MEIRA HOFFMANN
ajuizou

da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., pretendendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos
morais
alegadamente sofridos em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica
(ID
220119752
, pp
.
01-09
).

Na petição inicial, afirma
ser usuária da unidade consumidora n. 6/1200272-1, localizada em zona rural do
M
unicípio de Nova Ubiratã/MT, onde reside com sua família, e que, em 18/01/2018, constatou a ausência de energia elétrica em sua propriedade.

Relata
ter efetuado diversos contatos com a concessionária, mas o restabelecimento do serviço somente teria ocorrido após quatro dias, havendo nova interrupção dias depois.
Alega
que a demora teria ocasionado prejuízos materiais, em razão da perda de alimentos e da impossibilidade de realizar atividades agrícolas, além de abalo moral decorrente da falha na prestação do serviço
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou procedentes pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
[...]

A controvérsia cinge-se à verificação da falha na prestação do serviço pela requerida e consequente responsabilidade civil pelos danos alegados.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na decisão de saneamento, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6o, VIII, CDC).

É incontroversa a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em 18/01/2018, divergindo as partes quanto à duração do evento. A autora afirma que perdurou por 4 dias, enquanto a requerida sustenta que o restabelecimento ocorreu em 19/01/2018, às 19h07min.

Considerando a inversão do ônus probatório, cabia à requerida demonstrar de forma inequívoca o restabelecimento no prazo alegado ou a ocorrência de excludente de responsabilidade. Contudo, o relatório de interrupções juntado (ID 185007792 – p. 38), produzido unilateralmente, não se mostra suficiente para comprovar suas alegações.

Em contrapartida, a testemunha Ely Gonçalves da Cruz confirmou a versão autoral, relatando que a interrupção perdurou por "quatro dias, quase cinco" e descreveu os prejuízos sofridos pelos moradores da região rural, especialmente quanto à conservação de alimentos perecíveis.

Ademais, a própria requerida admitiu em sua contestação a demora no atendimento "devido contingência de
OS rural
e sem viatura na localidade para efetuar os atendimentos", evidenciando falha na prestação do serviço.

Ressalte-se que o art. 176, IV, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL estabelece prazo de 8 horas para religação de urgência em unidade consumidora localizada em área rural. No caso, mesmo considerando a versão da requerida, o prazo foi excedido.

Comprovada a falha na prestação do serviço, resta analisar a ocorrência de dano moral.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial e contínuo, configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica:

No caso em análise, a situação é agravada por tratar-se de propriedade rural, onde a energia elétrica é imprescindível para o funcionamento da bomba d'água e conservação de alimentos perecíveis, afetando diretamente a subsistência da família.

Destaco, ainda, o entendimento do e. TJMT:
[...].

Quanto ao quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade e extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso
concreto e em consonância com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

CONDENAR a requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora LUCINEIA ALVES DE MEIRA HOFFMANN, com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso - 18/01/2018 (Súmula 54/STJ).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
[...]
” (ID 325340382
).

Contra essa sentença, insurge-se a concessionária requerida,
alegando que o fornecimento foi restabelecido em prazo inferior a 48 horas e que a interrupção decorreu de caso fortuito ou força maior,
hipóteses
excludentes de responsabilidade. Argumenta, ainda, a ausência de prova consistente quanto ao alegado dano moral e, em caráter subsidiário, requer a redução do valor indenizatório fixado.

Pois bem
.

A controvérsia ora examinada versa sobre a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária
de energia apelante
, em razão de interrupção do serviço na unidade consumidora da
apelada
, localizada em zona rural, bem como sobre a existência de danos morais decorrentes dessa interrupção.

Após detida análise
dos autos
, vislumbr
o
que
o
presente recurso
comporta provimento
.
Vejamos.

A prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, por sua natureza essencial e contínua, encontra-se submetida a rígido regramento normativo, especialmente no que se refere aos prazos para restabelecimento em caso de interrupções
, visando
assegurar a proteção do consumidor e a eficiência na atuação das concessionárias, em observância aos princípios da continuidade e da adequação do serviço público.

Nesse contexto, a Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021, vigente à época do julgamento, estabelece parâmetros objetivos para o prazo de religação, diferenciando os critérios conforme a localidade e a natureza da religação (normal ou de urgência).

Em especial, para unidades consumidoras situadas em áreas rurais
,

como n
a espécie,

observa-se que
a norma fixa o prazo de até 48 horas para religação normal, contadas de forma contínua e sem interrupção, conforme dispõe expressamente o art
igo
362, inciso V:

“
Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

[...]

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural
”.

Trata-se de previsão que não apenas delimita a atuação regulatória da concessionária, mas também orienta o exame judicial quanto à caracterização
,
ou não
,
de falha na prestação do serviço, a partir do confronto entre a realidade fática e os limites técnicos estabelecidos pelo ente regulador.

Assim, antes de
se
presumir qualquer ilicitude ou obrigação de indenizar, impõe-se aferir se, de fato, o prazo legalmente previsto foi ultrapassado.

Na hipótese em apreço,
denota-se que
a concessionária
apelante
trouxe aos autos
o
relatório técnico extraído do sistema SINDICET/SRUCINTE, informando que a interrupção da unidade consumidora da parte autora ocorreu em 18/01/2018 às 08h36 e foi restabelecida em 19/01/2018 às 19h07,
perfazendo um período inferior a 48 horas

(ID
220119752
, p. 38
)
.

Embora esse documento tenha sido produzido unilateralmente, importa considerar que não se trata de mero relatório genérico, mas de instrumento oficial emitido a partir dos registros operacionais internos da distribuidora, com dados objetivos e específicos da unidade consumidora envolvida.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que a concessionária apelante conseguiu demonstrar que
o restabelecimento d
o fornecimento de energia elétrica ocorreu dentro do prazo regulamentar
,
não h
avendo
caracterização de falha na prestação do serviço que justifique a imposição de responsabilidade por danos morais.

No ponto, cumpre ressaltar
que o
único depoimento colhido nos autos foi prestado por testemunha indicada pela parte
apelada
, a qual afirmou que a interrupção teria durado “
quatro dias, quase cinco
”
(ID
325340379
)
.

Contudo, à luz do art
igo
371 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, a valoração da prova testemunhal deve observar os demais elementos dos autos.

Na espécie
, o depoimento se mostra isolado, destituído de outros documentos que confirmem a versão narrada pela
apelada
,
especialmente diante da existência de prova técnica e documental em sentido contrário
.

Ademais, é necessário ponderar que a testemunha, ainda que
bem intencionada
, pode ter se confundido quanto à exata duração da interrupção, especialmente considerando
se
tratar de área rural e contexto de diversas oscilações, conforme relatado no histórico operacional da unidade.

Assim,
conquanto
a inversão do ônus da prova tenha sido corretamente aplicada, não se pode desconsiderar o conjunto probatório apresentado pela
apelante
, que demonstra que o serviço foi restabelecido dentro do prazo regulamentar de 48 horas
, de modo que a
prova testemunhal, portanto, não se sobrepõe à evidência documental robusta e contemporânea aos fatos.

É
certo
que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art
igo
37, § 6o da Constituição Federal
e do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da comprovação de culpa.
Todavia
,
é igualmente certo que
essa responsabilidade exige, de forma cumulativa, a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano efetivamente suportado e do nexo de causalidade entre ambos.

N
o caso
, reconhece-se que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte
apelada
.
Entretanto
, não se extrai dos autos qualquer elemento que comprove que
esse
evento tenha extrapolado o prazo regulamentar previsto pela ANEEL para restabelecimento do serviço em área rural, tampouco que tenha causado prejuízo concreto à esfera moral da consumidora.

A mera ocorrência de interrupção dentro dos parâmetros técnicos fixados pela agência reguladora, desacompanhada de prova de prejuízo efetivo, configura situação ordinária, inerente à prestação de serviço público essencial, e não enseja, por si, reparação por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido é o entendimento consolidado por este
Egrégio Tribunal:

“
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
interrupção de fornecimento de energia elétrica
.
unidade consumidora localizada em zona rural
.
falta de prova do dano moral
. improcedência do pedido indenizatório. recurso provido. [...] 3. Compete à concessionária demonstrar que prestou o serviço de forma contínua e eficiente, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, e do art. 373, II, do CPC. 4.
A
prova dos autos revela interrupção no fornecimento de energia
,
mas não há evidência de que ultrapassou o limite de 48 horas estabelecido pela ANEEL para religação em zonas rurais
. 5. A ausência de comprovação inequívoca da extensão da interrupção e de eventual abalo significativo à esfera moral da consumidora impede o reconhecimento do dano extrapatrimonial, que não se presume em hipóteses como a dos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório. Inversão do ônus sucumbencial, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Tese de julgamento: "1.
Não se configura o dever de indenizar por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica quando não comprovado que o prazo regulamentar foi extrapolado ou que o evento tenha causado abalo à dignidade da parte autora
. 2. O ônus da prova acerca do efetivo dano moral incumbe à parte que o alega, sendo insuficiente a mera narrativa desacompanhada de elementos probatórios objetivos." [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1034894-64.2021.8.11.0002,
Rel. Dr.
M
á
rcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
12/06/2025, DJE 12/06/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
-
ZONA RURAL
-
AUSÊNCIA DE DANO MORAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2.
Mesmo que a ocorrência de oscilações de energia elétrica seja incontroversa, tal fato, por si só, não enseja a caracterização de danos morais ao consumidor
. 3.
Deixando o consumidor de comprovar cabalmente que a interrupção de energia elétrica perdurou por mais de 48
(
quarenta e oito
)
horas bem como haver danos sofridos que tenha atingido seus direitos da personalidade em decorrência da interrupção alegada
,
deve restar improcedentes seu pedido de indenização por danos morais
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1034233-85.2021.8.11.0002,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Vice-Presidência,
j.
15/06/2023, DJE 15/06/2023
– grifo nosso).

Saliente
-se
, ainda,
que a inversão do ônus da prova, prevista no art
igo
6o, VIII, do CDC, facilita a defesa do consumidor, mas não o desobriga de apresentar, ainda que de forma mínima, elementos que individualizem o alegado dano moral e apontem falha concreta na prestação do serviço
, pois
a presunção de veracidade conferida às suas alegações não é absoluta e deve ser confrontada com o conjunto probatório dos autos.

Diante desse contexto, e ausente comprovação de falha na prestação do serviço
,
impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório
.

Ante
o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.

para reformar a sentença
recorrida,
julga
ndo
improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por
LUCINEIA ALVES DE MEIRA HOFFMANN
.

Por conseguinte, i
nvert
o
os ônus
da
sucumbência, conden
ando
a autora
, ora apelada,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art
igo
85, §

2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, ficando
suspensa
, contudo,
a exigibilidade, por ser
a parte
beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §

3o, CPC).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025